Tribunal: TJDFT
Processo: 0737286-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INADMISSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO CUSTO DO TRATAMENTO MÉDICO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença, que rejeitou a pretensão de ampliar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-a restrita ao valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00), sem considerar o custo do tratamento médico custeado pelo plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na fase de liquidação de sentença, é admissível incluir o valor do tratamento médico custeado pelo plano de saúde na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, originalmente fixados em 12% sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença e o acórdão confirmatório fixam os honorários sucumbenciais com base exclusiva na condenação líquida por danos morais, sem qualquer menção à obrigação de fazer ou autorização para ampliação da base de cálculo na fase de liquidação.
4. A obrigação de fazer imposta ao plano de saúde não foi convertida em perdas e danos, nem possui conteúdo econômico líquido e certo que permita sua quantificação nesta etapa processual, tratando-se de prestação continuada e individualizada.
5. A jurisprudência do STJ revela divergência sobre a possibilidade de considerar o custo do tratamento como "proveito econômico", o que demanda análise aprofundada, incompatível com o caráter da liquidação.
6. A pretensão recursal viola os princípios da congruência e da coisa julgada, ao tentar ampliar o título executivo para incluir valores não liquidados na sentença original.
7. A inclusão do custo do tratamento na base de cálculo dos honorários implicaria enriquecimento sem causa e duplicidade indenizatória, uma vez que não houve acréscimo patrimonial direto à parte autora decorrente da prestação assistencial do plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação não podem ter sua base de cálculo ampliada na fase de liquidação para incluir valores relativos à obrigação de fazer que não foram objeto de condenação líquida.
2. A obrigação de fazer imposta ao plano de saúde, sem conversão em perdas e danos, não possui conteúdo econômico líquido e certo apto a servir de base para honorários sucumbenciais.
3. A ampliação da base de cálculo dos honorários em fase posterior ao trânsito em julgado afronta os princípios da congruência e da coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, § 1o, e 1.019, I.